Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela apresentado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria se manifestado sobre a ausência de intimação da decisão de Id n. 222149776 dos autos de origem e não teria analisado o argumento da impossibilidade de cumprimento da obrigação nem a proporcionalidade do valor da conversão em perdas e danos. Ao final informa que os embargos teriam também a finalidade de prequestionamento, indicando artigos da constituição que teriam sido violados.
5. Em contrarrazões, o embargado afirma que não há vícios no acórdão, que a embargante pretende a rediscussão de matéria e pugna pela sua rejeição.
6. Quanto à alegação de falta de intimação da decisão de Id n. 222149776, tem-se que assiste razão à embargante, pois não houve manifestação sobre esse ponto, razão pela qual passo a sanar a omissão nos seguintes termos: “Sobre a decisão de Id n. 222149776, constata-se que a agravante tomou ciência do seu teor em 21/01/2025, conforme se constata na aba expedientes do Pje, o que afasta qualquer irregularidade na cientificação”.
7. No tocante à impossibilidade de cumprimento e à proporcionalidade do valor da conversão da obrigação em perdas e danos, verifica-se que o argumento apresentado para atacar a proporcionalidade e a razoabilidade estava atrelado à tese de que seria impossível cumprir a obrigação, consoante item 36 das razões apresentadas pela embargante em seu recurso de agravo. Logo, uma vez que a referida tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação foi expressamente rechaçada pelas razões expostas no item 8 do acórdão, não há que se falar em omissão.
8. Em relação ao prequestionamento, desnecessária a menção expressa dos dispositivos tidos por violados quando a matéria estiver devidamente discutida nos autos, nos termos orientados pelo STJ.
9. Recurso conhecido e provido em parte.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.